Tribunal: TJSP
Processo: 1025508-73.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ (Tema 1.002): "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ (Tema 1.002): "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição." - Ação patrocinada pela Defensoria Pública Estadual contra o Estado de São Paulo – Honorários que são devidos pela Fazenda do Estado à Defensoria Pública, em observância ao precedente vinculante firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal - Acórdão reformado, com juízo de retratação – Recurso de apelação da Defensoria Pública provido.